Tribunal: TJSP
Processo: 2134712-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mococa, em que é impetrante CARLOS HENRIQUE DA SILVA e Paciente
NILTON CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
24239 CFF/D
Habeas Corpus:
2134712-92.2020.8.26.0000
Comarca:
Mococa
Vara:
2a Vara
Processo:
1500581-30.2020.8.26.0360
Impetrante:
Carlos Henrique da Silva
Paciente:
Nilton Cesar da Silva
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para a revogação da preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere, com a
consequente expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
93/96).
Prestadas as informações judiciais (fls.
99/138), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 168/171).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante por supostamente ter cometido o crime de tráfico
ilícito de drogas.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica ainda que se tenha
provisoriamente a configuração do crime de tráfico e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal,
sendo irrelevante, nesse ponto, eventual alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, já
que tais atributos não têm o condão de conferir, automaticamente, a
benesse de responder provável processo em liberdade.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se
suficientemente
fundamentada,
de
forma
minuciosa,
inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos
e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da
existência de crime (materialidade, entenda-se) e indícios suficientes de
autoria do possível tráfico relatada no auto de prisão em flagrante.
Confira-se, por destaque: “...consta dos
autos, que os policiais militares que atenderam a ocorrência informaram
que 'a equipe efetuava o patrulhamento pelo bairro Vila Santa Rosa
quando, pela rua Mato Grosso, próximo ao numeral 652, se depararam com
o Indiciado ao lado de um veículo Ford, modelo Fiesta de placas FLX-1196.
Uma vez que o local é conhecido dos meios policiais pelas frequentes
ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, a equipe deu início aos
procedimentos de abordagem. Assim que percebeu a aproximação da
viatura policial, o Indiciado deu início a uma fuga a pé. A equipe iniciou o
acompanhamento e percebeu que durante sua fuga, o indiciado lançou algo
no chão. O Indiciado prosseguiu dispensando objetos e lançou um segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
objeto sobre o telhado de uma residência local. Abordado e submetido a
busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado. Na oportunidade, soube-se
tratar-se de Nilton Cesar da Silva. Colocado sob custódia a equipe retornou
ao local onde Nilton fora visto lançando objetos no chão. A equipe obteve
êxito em localizar 12 pequenos invólucros em papel alumínio contendo uma
substância sólida assemelhada a droga conhecida por crack. A equipe ainda
diligenciou até o local onde Nilton fora visto lançando um objeto sobre o
telhado obtendo êxito em localizar um invólucro plástico que, aberto,
revelou abrigar outros 45 pequenos invólucros em papel alumínio contendo
substância semelhante a anteriormente localizada. Questionado, Nilton
recusou-se a fornecer qualquer informação quanto a substância. A equipe
tomou conhecimento de que o veículo Ford Fiesta pertencia ao indiciado. O
veículo fora vistoriado e a equipe localizou documentos pessoais de Nilton.
Ao lado do veículo, local onde Nilton iniciou sua fuga, a equipe localizou um
aparelho celular junto a quantia de R$10,00 (Dez reais). Diante do apurado,
foi dada voz de prisão a Nilton Cesar da Silva pelo crime de tráfico de
drogas sendo encaminhado a esta unidade policial onde a autoridade
signatária ratificou a voz de prisão determinando a elaboração do Auto de
Prisão em Flagrante em desfavor do Indiciado por infração do Art. 33 da Lei
11.343/06. O veículo Ford Fiesta de placas FLX-1196, foi apreendido e
encaminhado ao pátio Abelardi onde permanece a disposição da justiça' (fls.
2/4)...” (fls. 76/88).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a natureza
da droga apreendida (crack).
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime se se atentar que o
paciente ostenta outros envolvimentos criminais (vide fls. 32/39, dos
autos principais).
Aliás,
não
se
pode
simplesmente
desprezar que o suplicante teria cometido crime hediondo em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2134712-92.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)